Tribunal: CARF
Processo: 10715.003080/2006-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO COSTA MARQUES D OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2021-01-04

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10715.003080/2006-56
Recurso
Voluntário
Resolução no
3301-001.562 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
22 de outubro de 2020
Assunto
SANEAMENTO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL
Recorrente
DIVIEX COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por maioria de votos, converter o
julgamento em diligência para que a unidade de origem intime a Recorrente para anexar aos
autos cópia dos documentos pessoais de identificação dos patronos. Vencidos os Conselheiros
Marcelo Costa Marques d’Oliveira (Relator) e Marco Antonio Marinho Nunes, que votaram por
não conhecer o recurso voluntário. Designada para redigir o voto vencedor a Conselheira
Semíramis de Oliveira Duro.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d’Oliveira - Relator
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Redatora
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros Ari Vendramini,
Marcelo Costa Marques d’Oliveira, Marco Antonio Marinho Nunes, Salvador Cândido Brandão
Junior, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Semíramis de Oliveira Duro, Breno do
Carmo Moreira Vieira e Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
Adoto o relatório da decisão de primeira instância:
“Trata o presente processo de auto de infração de conversão da penalidade de
perdimento em multa no valor de R$ 52.274,04 (fls. 01-11). Segue relato da fiscalização
aduaneira.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10715.003080/2006-56
Fl. 391
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3301-001.562 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.003080/2006-56

I. Na data de registro das DIs, ou na data da verificação das mercadorias para a DI
n° 04/0031214-4, a empresa em referência se encontrava sob procedimento especial de
fiscalização da IN 228/2002, que fora iniciado em 27/01/2004 por outra unidade (IRF Rio
de Janeiro), com vistas a apurar indício de incompatibilidade entre o volume
transacionado e a capacidade econômica e financeira.
II. Diante deste fato, o desembaraço das mercadorias ocorreu após adoção das
providências legais cabíveis à defesa dos interesses da Fazenda.
III. Decorrido o prazo aproximado de um ano sem que a empresa tenha esclarecido
os itens do procedimento da IN n° 228/2002, o procedimento especial de fiscalização foi
sumariamente encerrado pela unidade responsável em 16/02/2005. Houve aplicação da
pena de perdimento das mercadorias por interposição fraudulenta, além da formulação de
representação para inaptidão do CNPJ.
IV. A contribuinte foi intimada a apresentar a documentação referente à destinação
das mercadorias importadas por meio das DIs, sendo que, em resposta, apresentou notas
fiscais de saídas correspondentes, em princípio, à venda das mercadorias importadas. A
única mercadoria apresentada foi a constante na DI n° 04/0031214-4 (adição 001), sendo
que as mercadorias restantes são objeto do presente processo.
Intimada a contribuinte (fl. 95), ingressou a mesma com a impugnação de fls. 97-
111. Seguem as alegações da contribuinte interessada/autuada/impugnante.
1. Carece de amparo legal o procedimento especial de fiscalização (processo n°
10074.000110/2005-84) visto que a contribuinte comprovou a origem lícita dos recursos
utilizados em sua atividade comercial, apresentando provas de sua regular constituição e
funcionamento. Foram fornecidos ao Fisco o contrato social, faturas de energia elétrica e
telefones, recibos de aluguel e contrato de locação de sua sede e cópia da quitação do
IPTU, além do regular pagamento de tributos federais, estaduais e municipais. Foram
apresentadas notas fiscais, extratos bancários, dossiês completos de importação e livro
diário, dentre outros documentos.
2. A fiscalização apenas constatou que a requerente apresenta patrimônio líquido
negativo e, com base neste fato, sustenta a irregularidade fiscal da empresa, sendo que o
financiamento pode ter origem em diversas fontes lícitas como fornecedores, operações
bancárias, dentre outros.
3. A decisão singular no procedimento 10074.000110/2005-84 é objeto de recurso,
sendo que a decisão recorrida se baseia na divergência de valores entre a declaração de
imposto de renda e a escrita comercial e a suposta inexistência de comprovação da
origem dos recursos financeiros recebidos a título de capital social no valor de R$
75.000,00.
4. A diferença de informações entre as DIPJs e os balanços patrimoniais se deve à
apuração das provisões do imposto de renda e CSLL no exercício 2001.
5. No que tange à origem dos recursos, alega como origem a integralização parcial
do capital social advinda de lucros distribuídos (R$ 50.000,00). As importâncias de R$
9.000,00 e R$ 9.5000,00 são oriundas dos sócios, sendo que os sócios receberam R$
23.400,00 e R$ 2.600,00 da recorrente relativos à liquidação do contrato de mútuo.
Todos os fatos estão comprovados no Livro Diário.
Solicita o cancelamento do auto de infração e de sua multa.
Fl. 392
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3301-001.562 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.003080/2006-56

À folha 117, encaminhou-se o processo para julgamento e informou-se a
tempestividade da impugnação.
Em diligência de folha 118, solicitou-se à unidade de origem que informasse a
situação do processo n° 10074.000110/2005-84, que tem como objeto a Representação
para inaptidão da inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ),
haja vista a alegação da impugnante de recurso à Superintendência da decisão de
primeira instância.
Cumprimento da diligência às folhas 119-127. Em despacho de folha 127, a
unidade de origem informa a decisão de primeira instância desfavorável à interessada e a
intempestividade do recurso hierárquico.
É o relatório.”
Em 21/01/11, a DRJ julgou a manifestação de inconformidade improcedente e o
Acórdão no 07-22.809 foi assim ementado:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO –II
Período de apuração: 13/01/2004 a 19/08/2004
PRESUNÇÃO POR NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS RECURSOS.
Presume-se interposição fraudulenta na operação de comércio exterior a não-
comprovação da origem, da disponibilidade e da transferência dos recursos empregados
em operações de comércio exterior.
CONVERSÃO DA PENA DE PERDIMENTO
Converte-se em multa equivalente ao valor aduaneiro das mercadorias que foram
importadas com recursos de origem, de disponibilidade e de transferência não
comprovados e que não sejam localizadas ou que tenham sido consumidas.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
O contribuinte interpôs recurso voluntário, em que alega que foi equivocado o
encerramento sumário do procedimento especial de fiscalização previsto na IN SRF no 228/02,
pois forneceu os documentos, como se pode verificar, por meio das cópias dos protocolos de
entrega.
Em relação à DI n° 05/0001085-9, foi lavrado o Auto de Infração n°
0717700/00305/06, idêntico ao presente, que foi cancelado, em primeira instância. Reproduz
trecho do voto condutor da decisão.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Relator.
Fl. 393
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3301-001.562 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.003080/2006-56

A unidade de origem intimou o contribuinte a apresentar os seguintes documentos
faltantes (fls. 183):

O objetivo era o de apurar a legitimidade da defesa apresentada, nos termos do art.
9o da Lei no 9.784/99. E, de acordo com o caput do art. 76 do CPC, abriu prazo para
regularização da falha na representação processual. Transcrevo os dispositivos legais:
Lei no 9.784/99
“CAPÍTULO V
DOS INTERESSADOS
Art. 9o São legitimados como interessados no processo administrativo:
I - pessoas físicas ou jurídicas que o iniciem como titulares de direitos ou interesses
individuais ou no exercício do direito de representação;
II - aqueles que, sem terem iniciado o processo, têm direitos ou interesses que possam
ser afetados pela decisão a ser adotada;
III - as organizações e associações representativas, no tocante a direitos e interesses
coletivos;
IV - as pessoas ou as associações legalmente constituídas quanto a direitos ou interesses
difusos.”
Código de Processo Civil
“Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da
parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o
vício.
§ 1o Descumprida a determinação, caso o processo esteja na instância originária:
I - o processo será extinto, se a providência couber ao autor;
II - o réu será considerado revel, se a providência lhe couber;
Fl. 394
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3301-001.562 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.003080/2006-56

III - o terceiro será considerado revel ou excluído do processo, dependendo do polo em
que se encontre.
§ 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça,
tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator:
I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente;
II - determinará o desentranhamento das contrarrazões, se a providência couber ao
recorrido.12”
A recorrente, todavia, não respondeu à intimação (fl. 187):

Verifica-se, portanto, um vício de representação processual, que impede o
conhecimento do recurso voluntário, com fundamento nos dispositivos legais acima
reproduzidos.
Voto por não conhecer do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Relator

Voto Vencedor
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Redatora.
Ouso divergir do Ilustre Relator quanto ao conhecimento do recurso voluntário.
Fl. 395
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3301-001.562 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.003080/2006-56

A unidade de origem intimou o contribuinte para apresentar cópia autenticada ou
o original do contrato social e cópia autenticada ou simples acompanhada do original do
documento pessoal dos signatários do recurso voluntário.
Embora intimada, a Recorrente não apresentou os documentos solicitados.
Entendo ser inaplicável à espécie o art. 76 do CPC/15, porquanto este dispositivo
volta-se à regularização processual determinada pela autoridade competente para o julgamento,
textualmente, o juiz. Subsidiariamente, no processo administrativo, a DRJ em primeira instância
e o CARF, em segunda instância e instância especial.
Nos termos do art. 24 do Decreto n° 70.235/72, à unidade de origem cabe apenas
o preparo, ou seja, é desvinculada de competência para admissão ou rejeição de recursos:
Art. 24. O preparo do processo compete à autoridade local do órgão encarregado da
administração do tributo.
No tocante ao recurso voluntário, a competência para conhecimento e julgamento
é do CARF:
Decreto n° 70.235/72
Art.25.O julgamento do processo de exigência de tributos ou contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal compete:
(...)
II – em segunda instância, ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, órgão
colegiado, paritário, integrante da estrutura do Ministério da Fazenda, com atribuição de
julgar recursos de ofício e voluntários de decisão de primeira instância, bem como
recursos de natureza especial.
(...)
Art. 37. O julgamento no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais far-se-á
conforme dispuser o regimento interno
Diante da competência privativa do órgão julgador, ainda que a unidade
preparadora reconheça a perempção ou a falha na peça recursal, a competência de conhecer ou
não o recurso ou determinar o saneamento processual é do CARF:
Decreto n° 70.235/72
Art. 35. O recurso, mesmo perempto, será encaminhado ao órgão de segunda instância,
que julgará a perempção.
Por conseguinte, a falta de cumprimento da intimação realizada pela unidade
preparadora não impede o saneamento no CARF.
A cópia autenticada ou o original do contrato social é dispensável, uma vez que a
juntada da cópia simples foi por advogados. Aplico as prescrições dos art. 408 e 425 do CPC/15,
verbis:
Art. 408. As declarações constantes do documento particular escrito e assinado ou
somente assinado presumem-se verdadeiras em relação ao signatário.
Fl. 396
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3301-001.562 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.003080/2006-56

Art. 425. Fazem a mesma prova que os originais:
VI - as reproduções digitalizadas de qualquer documento público ou particular, quando
juntadas aos autos pelos órgãos da justiça e seus auxiliares, pelo Ministério Público e
seus auxiliares, pela Defensoria Pública e seus auxiliares, pelas procuradorias, pelas
repartições públicas em geral e por advogados, ressalvada a alegação motivada e
fundamentada de adulteração.
Quanto à juntada de documento pessoal dos signatários do recurso voluntário,
entendo caber a conversão em diligência para requisição.
Conclusão
Do exposto, voto por converter o julgamento em diligência para que a autoridade
de origem intime a Recorrente para anexar aos autos cópia dos documentos pessoais de
identificação dos patronos.
(assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Redatora

Fl. 397
DF CARF MF
Documento nato-digital